Tribunal: TJPA
Processo: 0025140-93.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025140-64.2010.8.14.0301
APELANTE: ELIAS FERREIRA CEREJO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). RECONHECIMENTO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA, RELATIVA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NAS DEMANDAS VISANDO A COBRANÇA DE VERBA FUNDIÁRIA. MANTENDO, CONTUDO, A DECISÃO MERITÓRIA DO ACÓRDÃO ID. 2594272 ORA EMBARGADO.

1. Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.

2. Havendo omissão no julgado embargado, impõe-se a correção do vício.

3. O prazo prescricional para a cobrança do débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos nos, moldes do Decreto nº 20.910/1932.

4. Embargos de Declaração conhecido e provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº
0025140-64.2010.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração e sanar a omissão apontada, tudo nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(ID. 2655932) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,

contra o acórdão de ID. 2594272 que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelo ora embargante.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

“EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.”

Em suas razões (ID. 2655932), afirma o embargante que o Acórdão proferido foi omisso no julgado, pois, apesar de ter mencionado que deve ser aplicável à prescrição quinquenal, não motivou ou se posicionou sobre o questionamento do art. 7º, XXIX da CF/88.

Requer que sejam acatadas as razões do presente embargos de declaração, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada no acórdão ID. 2594272, referente à alegação de que se a negativa da prescrição bienal não estaria ensejando ofensa ao art. 7º, XXIX da CF/88.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões conforme certidão ID. 2818463.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço os Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O embargante sustenta a omissão no julgado, arguindo que o Acórdão de ID. 2594272 foi omisso em relação ao que dispõe o art. 7º, XXIX da CF/88, relativamente a incidência da prescrição bienal em favor da Fazenda Pública.

Pois bem, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, o Embargo de Declaração tem como escopo sanar contradição, obscuridade, omissão e erro material da sentença ou acórdão, não sendo este meio o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

No presente caso, todavia, verifico que razão assiste ao embargante, na medida em que de fato o ponto suscitado não foi apreciado pelo acórdão ora embargado.

E com relação ao tema questionado, encontra-se pacificado no âmbito deste Tribunal de Justiça, que a ação de cobrança do crédito contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal, não se aplicando aos servidores ocupantes de cargo público o disposto acerca da prescrição prevista no artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal, por força do artigo 39, § 3º da Carta Magna, que expressamente menciona os direitos trabalhistas extensivos ao serviço público, estando prescritas prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual,
in verbis:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Ou seja, ainda que o contrato do embargado tenha sido rescindido em 13/09/2007 e a ação ajuizada em 08/07/2010, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito de ação, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

Por fim, ressalto que o tema em questão está relacionado às verbas advindas do vínculo de contrato temporário, ou seja, trata-se de relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do art. 7º, XXIX da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO

INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.
1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista
; (...).

(...)

Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado,
na medida em que propôs a demanda após três anos seguintes ao distrato funcional
.

(2018.01233975-42, 188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL, SUSCITADA PELO APELADO, EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PREJUDICIAL REJEITADA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIMIDADE. 1. O acórdão recorrido (fls. 221/227), deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Embargante, para declarar a nulidade da contratação temporária e, condenar o Estado do Pará ao pagamento das parcelas do FGTS, referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação, devidamente atualizadas, bem como, honorários advocatícios, a serem apurados na fase de liquidação.
2. O embargante aponta omissão no Acórdão impugnado quanto a Tese de incidência da prescrição bienal, prevista no artigo 7º, XXIX da CF/88. Segundo o embargante, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação.
3. A questão havia sido suscitada em sede de contrarrazões, no entanto, não fora apreciada no acórdão impugnado. Deste modo, considerando que a prescrição versa sobre matéria de ordem pública, necessário apreciar a arguição do Estado do Pará.
4. Prejudicial de prescrição bienal. No caso dos autos, de fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato (30.07.2008) e o ajuizamento da ação (18.07.2011). No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. 5. A 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, também já firmou o posicionamento de que, na hipótese dos autos, deve ser aplicada a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do mencionado Decreto, inclusive para fins de ajuizamento da ação (TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02).
Prejudicial rejeitada. 6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para constar no acórdão recorrido a rejeição da prejudicial de prescrição bienal. 8. À unanimidade.

(2018.03387056-29, 194.744, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24).

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

No sentido de que a prescrição é quinquenal, se tratando de cobrança em face da Fazenda Pública, a jurisprudência a seguir colacionada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. AFERIÇÃO IRREGULARIDADE DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. CONTRAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO AO FGTS. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. RESP 1.496.334 - TO. Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Decisão Monocrática de 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido. (REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009
).

E, sobre o fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS, em julgamento realizado em 13/11/2014, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, corroborando essa linha de entendimento, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos. Nesse sentido,
in
verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO.
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS
.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO.
SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA
. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (grifei)

Desse modo, o ora embargado tem o direito ao recebimento de verbas referentes ao recolhimento de FGTS que conforme já demonstrado não foi alcançado pela prescrição, ou, explicando melhor, considerando que a ação foi ajuizada em 08.07.2010, o embargado deverá receber todos os valores devidos a partir da data de 08.07.2005, pois as parcelas anteriores a este momento encontram-se prescritas.

Acrescento, ainda, que o recebimento do FGTS referente ao período trabalhado não atingido pela prescrição, não sofrerá acréscimo de 40% (quarenta por cento), conforme restou assentado no RExt nº 705.140/RS, segundo o qual
“as contraprestações sem concurso pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS”.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração e dou-lhe provimento para reconhecer e sanar a omissão existente no julgado concernente à prescrição,
firmando que a ocorrente na hipótese é a quinquenal, cuja incidência se dará conforme acima explanado,
mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.

É como voto
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),

de abril de 2020.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2020